Tribunal: TRF3
Processo: 5238209-22.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1181/1327)

5238209-22.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5238209-22.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ADEMIR ROBERTO RASCHINI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMIR ROBERTO RASCHINI

Ementa

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. LACUNA NORMATIVA QUANTO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E DA NOTA TÉCNICA No 02/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento aos recursos da autarquia e da parte autora, mantendo sentença que reconheceu como especial o período de 02/10/2002 a 22/10/2012 e determinou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo. O INSS sustenta que, após a EC no 136/2025, devem ser aplicados o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora, em substituição à Taxa SELIC como índice único.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos previdenciários na fase de liquidação devem ser os indicados pelo INSS — INPC para correção e SELIC menos INPC para mora — ou se, diante da lacuna normativa deixada pela nova emenda quanto ao período anterior à expedição do requisitório, devem ser adotados os parâmetros do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

III. Razões de decidir

Regime da EC no 113/2021 — SELIC como índice único. A EC no 113/2021 unificou a atualização dos débitos da Fazenda Pública na Taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

Alteração promovida pela EC no 136/2025 — nova sistemática restrita à fase dos requisitórios. A EC no 136/2025 substituiu a disciplina anterior, passando a prever o IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano para a mora, com expressa vedação a juros compensatórios. Contudo, essa regulamentação circunscreve-se ao intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período relativo à fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

Lacuna normativa e colmatação pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. A omissão quanto à fase de liquidação não pode gerar vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF. Para suprir a lacuna, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação futura conforme o pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. A legitimidade desse critério é reforçada pelo fato de o próprio INSS adotá-lo como parâmetro para atualização administrativa de seus débitos.

Critérios de atualização e coisa julgada. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1361 da Repercussão Geral, sendo possível a adequação dos índices aplicáveis no momento da liquidação, nos termos do Tema 1.170/RG.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025 disciplina os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando lacuna normativa quanto ao período de liquidação e cumprimento do título judicial. 2. Para suprir a referida lacuna, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível a adequação dos índices no momento da liquidação, conforme Tema 1361 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento definitivo); STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Terceira Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5238209-22.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ADEMIR ROBERTO RASCHINI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA SILVERIO LEANDRO - SP278071-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANA SILVERIO LEANDRO - SP278071-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMIR ROBERTO RASCHINI

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 03/01/2019, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de tempo especial nos períodos de 06/03/1997 a 01/10/2002 e 02/10/2002 a 22/10/2012 e, em decorrência, a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido administrativamente em aposentadoria especial, desde a data do requerimento de revisão.

O feito foi parcialmente julgado procedente pelo Juiz da 3a Vara Cível de Mogi Guaçu/SP, em 14/10/2019, que reconheceu como especial o período de 02/10/2002 a 22/10/2012 e, em decorrência, determinou ao INSS que procedesse à revisão da RMI do benefício concedido ao autor, desde a data do requerimento administrativo (Id. 130915976).

Sobreveio apelação de ambas as partes, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo negado provimento aos recursos da parte autora e do INSS, mantendo-se integralmente a sentença de origem.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora mesmo após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, e que, a partir daquela Emenda Constitucional, devem ser aplicados, para benefícios previdenciários, o INPC a título de correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento aos recursos da parte autora e da autarquia, mantendo o reconhecimento do período especial de 02/10/2002 a 22/10/2012 e a consequente revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, o agravo interno limita-se a questionar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. LACUNA NORMATIVA QUANTO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E DA NOTA TÉCNICA No 02/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento aos recursos da autarquia e da parte autora, mantendo sentença que reconheceu como especial o período de 02/10/2002 a 22/10/2012 e determinou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo. O INSS sustenta que, após a EC no 136/2025, devem ser aplicados o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora, em substituição à Taxa SELIC como índice único.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos previdenciários na fase de liquidação devem ser os indicados pelo INSS — INPC para correção e SELIC menos INPC para mora — ou se, diante da lacuna normativa deixada pela nova emenda quanto ao período anterior à expedição do requisitório, devem ser adotados os parâmetros do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

III. Razões de decidir

Regime da EC no 113/2021 — SELIC como índice único. A EC no 113/2021 unificou a atualização dos débitos da Fazenda Pública na Taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

Alteração promovida pela EC no 136/2025 — nova sistemática restrita à fase dos requisitórios. A EC no 136/2025 substituiu a disciplina anterior, passando a prever o IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano para a mora, com expressa vedação a juros compensatórios. Contudo, essa regulamentação circunscreve-se ao intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período relativo à fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

Lacuna normativa e colmatação pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. A omissão quanto à fase de liquidação não pode gerar vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF. Para suprir a lacuna, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação futura conforme o pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. A legitimidade desse critério é reforçada pelo fato de o próprio INSS adotá-lo como parâmetro para atualização administrativa de seus débitos.

Critérios de atualização e coisa julgada. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1361 da Repercussão Geral, sendo possível a adequação dos índices aplicáveis no momento da liquidação, nos termos do Tema 1.170/RG.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025 disciplina os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando lacuna normativa quanto ao período de liquidação e cumprimento do título judicial. 2. Para suprir a referida lacuna, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível a adequação dos índices no momento da liquidação, conforme Tema 1361 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento definitivo); STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Terceira Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão